Tribunal: STF
Processo: ADI 1214
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. MEDIDA PROVISORIA N. 888, DE 30.01.1995, QUE REVOGOU AS
MEDIDAS PROVISORIAS N.S 818 E 821, DE 05.01.1995, ANTES DO DECURSO
DO PRAZO DE TRINTA DIAS, ENQUANTO SUBMETIDAS AO CONGRESSO NACIONAL,
REEDITANDO-SE, ENTRETANTO, O TEXTO DA ANTERIOR. 2. ALEGAÇÕES DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE ABUSO NA EDIÇÃO
DE MEDIDAS PROVISORIAS. 3. AS MEDIDAS PROVISORIAS E O SISTEMA DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO STF. 4. O PRESIDENTE
DA REPUBLICA PODE EXPEDIR MEDIDA PROVISORIA REVOGANDO OUTRA MEDIDA
PROVISORIA, AINDA  EM  CURSO  NO CONGRESSO NACIONAL.  A  MEDIDA
PROVISORIA REVOGADA FICA, ENTRETANTOC COM SUA EFICACIA SUSPENSA,
ATÉ QUE HAJA PRONUNCIAMENTO  DO PODER LEGISLATIVO SOBRE A MEDIDA
PROVISORIA AB-ROGANTE. SE FOR  ACOLHIDA PELO CONGRESSO NACIONAL A
MEDIDA PROVISORIA AB-ROGANTE, E  TRANSFORMADA EM LEI, A REVOGAÇÃO
DA MEDIDA ANTERIOR TORNA-SE DEFINITIVA; SE FOR, POREM, REJEITADA,
RETOMAM SEU CURSO OS EFEITOS DA MEDIDA PROVISORIA AB-ROGADA, QUE
QUE HÁ DE SER APRECIADA, PELO CONGRESSO NACIONAL, NO PRAZO RESTANTE
A SUA VIGENCIA. 5. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE JUSTIFICA A MEDIDA CAUTELAR
PLEITEADA, VISANDO  SUSPENDER  OS  EFEITOS  DA  MEDIDA  PROVISORIA
AB-ROGANTE.                             .